Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. ILEGALIDADE. AUSENTE. TEMA 485 STF. NÃO VIOLAÇÃO DO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência nos autos da ação anulatória de ato administrativo de recurso ajuizado junto à Banca Examinadora do Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Agente da Polícia Civil do DF. 1.1. Em sua peça recursal, o apelante pleitea a reforma da sentença para que sejam modificados os gabaritos de 13 questões do certame. Argumenta que, em decorrência de gabarito errado da Banca Organizadora, teve como resultado em média 57 pontos na prova objetiva, sendo que a nota de corte prevista neste certame está por volta de 64 pontos para correção da prova escrita.
2. O mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, a princípio não se subordina ao controle jurisdicional encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Nesse sentido é o magistério do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral. Tema 485: “(...) Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...)” (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).
3. Ainda que o candidato, ora recorrente, não concorde com as justificativas dadas pela banca, não há qualquer indício de ilegalidade ou desrespeito ao edital, de modo que não cabe qualquer interferência do judiciário na alteração dos gabaritos. 3.1. Como bem consignou o magistrado sentenciante: “Analisando-se todo o extensamente alegado pelo autor em sua inicial acerca das questões objetivas contestadas, é de se perceber que a requerente pretende, em verdade, rever o gabarito das sobreditas questões aplicadas no certame público. Acerca do tema, impõe-se traçar a regra de conduta do Judiciário, que é não substituir a douta Banca Examinadora do certame. (...).”
4. A banca examinadora apresentou argumento sustentável, embora não seja a interpretação defendida pelo apelante. Ora, sendo legítima a postura da banca examinadora, não poderá o Judiciário substituir o gestor do concurso, sob pena de violar a isonomia do certame diante dos demais candidatos. 4.1. Precedente Turmário: “(...) 2. O entendimento da Suprema Corte (RE no 632.853/CE) é no sentido de descaber ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. (...) 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões pretendidas. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (07092635720218070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 28/7/2022.).
5. Recurso improvido.